Tribunal: TJDFT
Processo: 0035757-10.2015.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Indenização - Dano moral e material - Erro médico - Laudo pericial - Inobservância do contraditório - Cerceamento de defesa: decorrente da falta de oportunidade ao Ministério Público, velando pelos interesses de incapazes, para manifestar-se antes da sentença desfavorável acerca das respostas aos quesitos complementares elaborados pelo Juízo.